Tribunal: TJMT
Processo: 1001579-61.2021.8.11.0029
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001579-61.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SEBASTIAO WELITON APARECIDO DA SILVA - CPF: 020.233.661-19 (APELANTE), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), ELIENE MARIA RODRIGUES - CPF: 022.935.851-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001579-61.2021.8.11.0029

APELANTE: SEBASTIAO WELITON APARECIDO DA SILVA, ELIENE MARIA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, LD], CORRUPÇÃO DE MENORES [ART. 244-B, ECA] E RECEPTAÇÃO [ART. 180,
CAPUT
, CP] – PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA – CONDENAÇÕES MANTIDAS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [ART. 35, LD] – AUSÊNCIA DE PROVAS DE ESTABILIDADE, ESTRUTURAÇÃO E DIVISÃO DE TAREFAS – ABSOLVIÇÃO – CABIMENTO – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO [§ 4o DO ART. 33, LD] – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA – PERDIMENTO DOS VEÍCULOS APREENDIDOS – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição dos crimes de tráfico de drogas, corrupção de menores e receptação quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal imputada aos recorrentes.

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
[Enunciado Orientativo n. 5, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT].

A grande quantidade de droga apreendida, aliada à apreensão de caderno de anotações com a contabilidade da mercancia ilícita, máquina de cartão de crédito, petrechos utilizados no fracionamento do entorpecente, além de vultosa quantia em dinheiro, permitem concluir que os apelantes se dedicavam a atividades criminosas, o que desautoriza a concessão do benefício do tráfico privilegiado [art. 33, § 4o, da Lei de Drogas].

“É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal.”
[STF, Repercussão Geral, Tema 647 – julgado em 17/05/2017]

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001579-61.2021.8.11.0029

APELANTE: SEBASTIAO WELITON APARECIDO DA SILVA, ELIENE MARIA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por SEBASTIÃO WELITON APARECIDO DA SILVA e ELIENE MARIA RODRIGUES, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana, que condenou
o primeiro
pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei de Drogas], posse irregular de arma de fogo de uso permitido [art. 12 do Estatuto do Desarmamento] e corrupção de menores [art. 244-B do ECA] e
a segunda
pela prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico [arts. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006] e receptação [art. 180 do CP, apenando-os,
respectivamente
, com 10 [dez] anos de reclusão, 1 [um] ano de detenção, e pagamento de 1.210 [um mil, duzentos e dez] dias-multa, e 11 [onze] anos e 5 [cinco) meses de reclusão, e 1.420 [um mil, quatrocentos e vinte] dias-multa, ambos em regime inicial fechado.

Sustentam, em preliminar, a nulidade da extração de dados dos aparelhos celulares, ante a ausência de autorização judicial ou deles próprios.

No mérito, ELIENE requer a absolvição, por insuficiência probatória, dos crimes de tráfico de drogas e receptação. SEBASTIÃO, por sua vez, pede o reconhecimento da confissão espontânea.

Os dois apelantes vindicam a absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico.

Subsidiariamente, almejam o reconhecimento da modalidade privilegiada do tráfico e a redução da pena imposta, com a alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda. Ao final, pugnam pela restituição dos bens apreendidos.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001579-61.2021.8.11.0029

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – NULIDADE DA EXTRAÇÃO DE DADOS DOS APARELHOS CELULARES

Os apelantes pretendem o reconhecimento da nulidade da extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos, fundamentando-se na
ausência de autorização judicial
, ou deles próprios, para a quebra do sigilo telefônico. Requerem a realização de nova perícia, pela POLITEC, e o desentranhamento das páginas 178 a 187.

A preliminar não prospera, uma vez que a quebra do sigilo telefônico dos apelantes foi
precedida de autorização judicial
, deferida nos autos no 1001138-80.2021.8.11.0029, nos quais a Polícia Civil solicitou ao juízo singular o acesso ao conteúdo dos quatro celulares apreendidos em 03/08/2021, durante a “Operação Sangria”,
verbis:

“Vistos.

Trata-se de representação por quebra de sigilo de dados telefônicos formulada pelo Delegado de Polícia de Canarana/MT.

Segundo consta nos autos n° 1001120-59.2021.8.11.0029, Sebastião Weliton Aparecido da Silva e Eliene Maria Rodrigues foram presos em flagrante pela prática, em tese, dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei Federal no 11.343/2006, e art. 12 da Lei no 10.826/003.

Durante a Operação Sangria, a polícia civil apreendeu 25kg (vinte e cinco quilos) de entorpecentes, quatro aparelhos celulares e demais objetos que indicaram a prática delituosa.

Sobre o pedido cautelar, o Ministério Público manifestou pelo deferimento (Id. 62838050).

É o relatório. Fundamento.

De entrada, cabe ressaltar que, no caso em apreço, busca-se a quebra de sigilo de dados telefônicos correspondentes a obtenção de extrato das ligações recebidas dos telefones celulares apreendido, quando da apreensão em flagrante de Sebastião Weliton Aparecido da Silva e Eliene Maria Rodrigues.

Insta ressaltar que a Constituição Federal considera invioláveis a intimidade e a vida privada do cidadão (CF art. 5o, XII), assegurando, outrossim, o sigilo da correspondência, das comunicações telegráficas e de dados, contexto no qual está inserido o direito aos sigilos bancário e fiscal. Porém, consoante abalizado entendimento doutrinário, corroborado por reiteradas manifestações do Supremo Tribunal Federal, os direitos individuais assegurados na Constituição não são absolutos a ponto de servirem de manto para a prática de atos ilícitos.

Em tais situações, deve prevalecer o interesse público na repressão às práticas criminosas em detrimento de direito individual do cidadão, como verdadeira manifestação da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. É que os direitos fundamentais estatuídos pela ordem constitucional não são ilimitados, mas, sim, têm que ser conciliados quando ocorrer aparente colisão ou confronto entre si.

Ademais, os direitos e garantias individuais previstos na Constituição Federal não devem seguir como escudo para salvaguardar condutas ilícitas que possam gerar prejuízos a terceiros.

No caso, resta demonstrado os indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas.

Nessa esteira, o interesse público reclama a apuração imediata do crime, o qual, por si demonstra a gravidade e periculosidade dos suspeitos.

A propósito, manifesta-se o colendo Superior Tribunal de Justiça: (...).

De igual forma, é entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: (...).

Logo, a prova pretendida é imprescindível ao desate das investigações, servindo a apreensão à preservação de informações que serão úteis para julgamento do presente feito, sendo observado o princípio da verdade real. Com efeito, o direito à inviolabilidade das comunicações telefônicas seria ínfimo ante os benefícios sociais que a elucidação do crime traria.

Ademais, deve ser ressaltada a impossibilidade de angariar provas por meio diverso do pretendido pela autoridade representante.

Inexistindo óbice para a decretação da quebra do sigilo de dados telefônicos no presente caso, sendo tal procedimento o único meio de averiguar a prática de crimes, é medida que se impõe o acolhimento da representação apresentada pela autoridade policial.

Dispositivo.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 5o, inciso XII, da Constituição Federal,
DECRETO A QUEBRA DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS
dos aparelhos:

- 01(um) unidade(s) Celular Samsung Lilas Com Visor Quebrado;

- 01(um) unidade(s) Celular Samsung Preto Com Visor Quebrado;

- 01(um) unidade(s) Celular Samsung Rosa Com Visor Quebrado;

- 01(um) unidade(s) Celular Samsung Azul Com Película Quebrada”.

Portanto, demonstrado que a quebra do sigilo de dados telefônicos decorreu de prévia autorização judicial, a rejeição da preliminar ventilada é medida que se impõe.

MÉRITO

SEBASTIÃO WELITON APARECIDO DA SILVA e ELIENE MARIA RODRIGUES foram denunciados pelos seguintes fatos:

“FATO 01:

Consta nos autos de investigação policial incluso que, no dia 03/08/2021, por volta das 06h00min, na residência particular situada na Chácara Renascer, Rodovia MT190, Zona Rural, Canarana/MT, os denunciados SEBASTIÃO WELITON APARECIDO DA SILVA e ELIENE MARIA RODRIGUES, (i) com consciência, vontade e unidade de desígnios, tiveram em depósito e guardaram drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio, substâncias entorpecentes consistentes em maconha e cocaína, conforme laudo pericial no 3.14.2021.78821-01. Outrossim, (ii) em data ainda não precisada e até o dia 03 de agosto de 2021, os denunciados, com consciência e vontade, associaram-se entre si com o fim de praticarem o crime de tráfico de drogas ilícitas.

FATO 02:

Consta que nas mesmas circunstâncias acima descritas, o denunciado SEBASTIÃO WELITON APARECIDO DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuía no interior de sua residência arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, qual seja: 01 (uma) arma de fogo, consistente em uma pistola Taurus cal. .380, modelo PT58S.380ACP, número de série KKH53714, 01 (uma) arma de pressão, tipo Carabina, sem calibre e número de série aparentes, 08 (oito) munições intactas calibre nominal .38, 01 (uma) munição deflagrada, calibre .38, e 12 (doze) munições calibre nominal .380, conforme laudo pericial no 310.2.03.2021.008920-01 (anexo).

FATO 03:

Outrossim, consta que em data ainda não precisada e até o dia 03 de agosto de 2021, o denunciado SEBASTIÃO WELITON APARECIDO DA SILVA, com livre vontade e consciente do caráter ilícito de sua conduta, corrompeu o adolescente Kaio Henrick Rodrigues Araújo, menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando as infrações penais descritas no fato 01.

FATO 04:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial (IP no 109.4.2021.24545) que, no dia 03 de agosto de 2021, por volta das 06h00min, na residência particular situada na Chácara Renascer, Rodovia MT190, Zona Rural, Canarana/MT, a denunciada ELIENE MARIA RODRIGUES ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisas que sabia serem produtos de crime, quais sejam: 04 (quatro) anéis de ouro e 01 (um) brinco de ouro, pertencentes à vítima Nikoly Carvalho Werlang e 02 (dois) anéis pertencentes à vítima Lassi Schmidt Weirich, conforme boletins de ocorrência no 2021.174877 e 2021.192307, termo de apreensão, termo de entrega (no 2021.16.275224 e 2021.16.259306), auto de avaliação (no 2021.16.259703) e relatório de investigação no 2021.13.7183”.

VALDIVINO VITAL AMORDIVINO, Investigador de Polícia Civil que atuou na ocorrência, declarou no caderno investigativo:

“QUE o depoente, mesmo estando de férias, participou recentemente de monitoramento em que tinha como escopo averiguar a mercancia de drogas, principalmente na distribuição em grande escala em uma chácara da cidade; QUE a equipe de policiais desta Unidade monitorava a distância o local, para não serem vistos, sem, contudo, conseguir identificar quem eram os moradores da casa; QUE havia informação de que na residência estaria escondido o nacional GILMAR ROCHA vulgo TAURUS, pessoa que possui MANDADO DE PRISÃO; QUE na tarde desta segunda feira (02/08) o Investigador de Polícia LUÍS CONRADO recebeu de um informante, que o depoente não sabe de quem se trata, informação dando conta de que na chácara RENASCER havia chegado um indivíduo forte e moreno (características semelhantes a TAURUS) e que, após conversar com o morador, descarregou sacos que supostamente seriam droga; QUE, de imediato, o depoente, na companhia de colegas, realizou o monitoramento e constatou que os dois veículos comumente vistos no local estavam na casa; QUE diante da informação, o depoente solicitou apoio ao Delegado Regional de Água Boa, dado o baixo efetivo desta Unidade Policial; QUE uma equipe com quatro Policiais do Núcleo de Inteligência e Delegacia de Água Boa se fez presente na madrugada desta terça-feira; QUE após discutir com a equipe o planejamento estratégico, deslocaram para o local para que esperassem pelo amanhecer do dia; QUE ao chegar no local e passado um certo tempo, os latidos de cachorros fizeram com que o morador da chácara RENASCER acordasse e viesse em direção da equipe de Policiais em busca de saber do que se tratava nossa presença naquele local, ao que então fora informado do motivo que originou a diligência; QUE SEBASTIÃO disse nada de errado possuir em sua casa, mas que, após alguns minutos de conversa, resolveu confessar possuir uma pistola que havia adquirido "num momento de bobeira"; QUE indicou a localização da arma de fogo, que fora prontamente apreendida com munições; QUE, no entanto, ao averiguar no interior de um violão pendurado na parede, foram localizados pacotes de dinheiro em cédulas de valores diversos, em grande quantia; QUE SEBASTIÃO não soube especificar a origem do montante localizado; QUE, com o uso de ferramentas (enxadas, pás e enxadões), a equipe iniciou a escavação em pontos pelo quintal localizando inicialmente pouco mais de 20 porções de substância análoga à pasta-base; QUE, em seguida, nas buscas, farta quantidade de maconha, crack e cloridrato de cocaína fora localizada enterrada; QUE em relação à esposa de SEBASTIÃO, esta disse nada saber do entorpecente e do dinheiro apreendido; QUE TAURUS não fora localizado na casa;
QUE dois veículos com forte odor de entorpecente foram apreendidos, o que indica serem supostamente usados no transporte de drogas
; QUE também uma motocicleta fora apreendida na casa; QUE houve a apreensão de aparelhos celulares que, com a devida autorização judicial poderão fornecer elementos importantes para robustecer o conjunto probatório bem como identificar demais pessoas envolvidas na atividade criminosa”.

ÉDER PEREIRA DE CARVALHO, Escrivão de Polícia, narrou:

“QUE na data de ontem chegou ao conhecimento do depoente, via de outro colega, denúncia de que numa chácara situada nas imediações do Jato de Areia, um pouco à frente do Luna Eventos, saída da estrada do Governador, havia uma movimentação estranha e que os moradores poderiam estar envolvidos em tráfico de drogas; QUE, segundo a denúncia, naquela chácara, cujo nome é RENASCER, havia um veículo tipo Fiat Strada de cor vermelha, além de um outro veículo; QUE de posse dessas informações o depoente e outro colega diligenciaram ao local informado e ali encontraram uma chácara em que havia a tal Fiat Strada de cor vermelha e um Astra de cor prata; QUE a informação também foi repassada ao chefe de operações, IPC VALDIVINO, que continuou com os trabalhos investigativos, alegando que já estava levantando a situação pois naquele local, segundo informações anteriores também estava ocorrendo tráfico de drogas; QUE na noite de ontem o IPC VALDIVINO informou ao depoente que na manhã de hoje seria realizada uma diligência ao local da denúncia, uma vez que ali também poderia estar um indivíduo foragido da Justiça, o qual seria um dos líderes do Comando Vermelho na região; QUE hoje pela manhã, o depoente e uma equipe composta por Policiais Civis de Canarana e de Água Boa, foram até a tal chácara, onde fizeram a abordagem do morador, então identificado como SEBASTIÃO WELITON APARECIDO DA SILVA; QUE na casa havia ainda a senhora ELIENE MARIA RODRIGUES, amásia de SEBASTIÃO, e suas duas filhas e um filho de criação; QUE durante os trabalhos iniciais no local foi encontrada, dentro da casa, uma arma de fogo e munições, espingarda "de pressão", mais de R$ 20.000,00 em dinheiro, dentre outros itens; QUE, em buscas pelo quintal da casa foi encontrada grande quantidade de drogas do tipo maconha, crack e cocaína em pó; QUE parte da droga estava enterrada num canteiro de cheiro verde, dentro de uma geladeira velha, e a maior quantidade estava enterrada numa espécie de fossa antiga, dentro de saco e tambor; QUE após os trabalhos, o senhor SEBASTIÃO e sua amásia ELIENE receberam voz de prisão, por tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido; QUE todos foram encaminhados para esta delegacia onde os dois foram recolhidos e seus filhos entregues ao conselho tutelar”.

O Policial Civil HENDERSSON GUSTAVO DA COSTA RECKZIEGEL corroborou as declarações de seus colegas.

O auto de constatação preliminar indica que foram apreendidos
13,810kg [treze quilos, oitocentos e dez gramas] de maconha, 8,873kg [oito quilos, oitocentos e setenta e três gramas] de crack e 3,342kg [três quilos, trezentos e quarenta e dois gramas] de cocaína
[ID. 119783109, págs. 39/40].

Interrogada na presença de seu advogado, ELIENE respondeu:

“QUE a interroganda não sofreu nenhuma agressão por parte da equipe que esteve em sua casa na manhã desta terça-feira; QUE a declarante não viu seu esposo sofrer qualquer agressão por parte dos mesmos policiais; QUE em relação à droga apreendida na casa da interroganda, diz nada saber do entorpecente; QUE em relação ao dinheiro apreendido, a interroganda relata não ter conhecimento de toda aquela quantia e que o dinheiro que via com seu esposo, ele lhe dizia ser da venda de veículos; QUE a interroganda mora com a pessoa de SEBASTIÃO há cerca de 13 anos; QUE em Canarana a interroganda e esposo estão há cerca de seis meses e para cá vieram em busca de trabalho, principalmente para o filho adolescente, de 17 anos; QUE o filho trabalha atualmente no MERCADO MULLER; QUE questionada sobre as cestas de alimentos apreendidas no porta-malas de um dos veículos em sua casa, a declarante diz nada saber; QUE, por nervosismo, disse aos policiais que as havia ganhado; QUE nesses 13 anos que convive com a pessoa de SEBASTIÃO, o mesmo nunca fora preso; QUE perguntada sobre que vínculo o esposo possui em Cáceres/MT, a interroganda relata que naquela cidade residem familiares, principalmente a mãe da interroganda; QUE conhece a pessoa de GILMAR, no entanto, não sabe que o mesmo possui a alcunha de TAURUS; QUE a esposa de GILMAR, senhora CIDA, é tia do esposo da interroganda; QUE nesses seis meses em que estão residindo em Canarana, GILMAR e CIDA não os visitaram; QUE perguntada se em sua casa há intensa movimentação de pessoas, relata não saber, pois uma vez por mês vai para a casa de sua sogra, onde fica de 10 a 15 dias; QUE não sabe se seu esposo integra facção criminosa; QUE a interroganda não integra facção criminosa; QUE nada sabe a respeito de GILMAR, nem mesmo onde reside ou com o que trabalha; QUE não tinha conhecimento de que seu esposo possuía arma de fogo em casa; QUE, o esposo falava pouco com a interroganda”.

SEBASTIÃO, igualmente acompanhado do advogado CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO, OAB/MT 17.950-A, respondeu ao Delegado de Polícia:

“QUE quanto aos fatos, a única coisa que irá falar é que sua amásia não tem nada a ver com a droga, com as armas, munições, valores e veículos que foram apreendidos hoje em sua casa pela Polícia Civil; QUE acompanhou as buscas dos policiais do lado de fora de sua casa e viu quando estes encontraram as drogas enterradas dentro de uma geladeira velha que servia de canteiro e também dentro de um buraco ali do lado; QUE os dois veículos apreendidos - Fiat Strada vermelho e um Astra de cor prata - são de sua propriedade e afirma não serem produtos do crime de tráfico de droga ou similar e nem serem usados para práticas de crimes; QUE os aludidos veículos são objetos de negociações que o interrogando realiza enquanto comprador e vendedor de veículos usados; QUE a droga apreendida pelos policiais é de sua propriedade; QUE não irá se manifestar quanto a origem da droga; QUE afirma que as drogas apreendidas foram: alguns tabletes de maconha, alguns blocos de crack, alguns blocos de cloridrato de cocaína e alguns pacotinhos de crack; QUE as armas encontradas pelos policiais dentro de sua casa - uma espingarda de pressão 5.5, e uma pistola 380 - são de sua propriedade, bem como as munições; QUE informa que não possui nenhum revolver cal. 38, embora reconheça a existência de munições desse calibre junto aos cartuchos apreendidos; QUE esses cartuchos cal. 38 o interrogando os recebeu com a pistola e os cartuchos dela; QUE, não irá falar sobre a origem das armas e munições; QUE sabe também que os policiais apreenderam no interior de sua casa um pouco mais de R$ 20.000,00, dinheiro este que parte é do comércio ilícito de drogas que pratica e parte do comércio de veículos; QUE suas filhas e nem sua amásia tinham conhecimento da existência da droga que foi encontrada no local; QUE informa que parte do dinheiro apreendido estava escondido dentro de um violão e outra parte embaixo de um receptor de antena de tv, na sala; QUE não irá mais responder nenhuma pergunta sobre a origem da droga; QUE viu também que os policiais apreenderam um caderno que estava no interior de sua casa, onde há várias anotações que eles (policiais) comentaram serem a contabilidade do tráfico; QUE não irá comentar no presente momento do que se trata aquelas anotações; QUE não irá comentar sobre as cestas básicas apreendidas em sua casa; QUE faz consignar que uma vez por mês sua amásia e seus filhos viajam pra casa dos pais do interrogando, na cidade de Juscimeira/MT, próximo à Rondonópolis/MT. Perguntado se é integrante do Comando Vermelho o interrogando afirma que não irá responder a tal pergunta”.

A autoridade policial requereu autorização judicial para acessar o conteúdo dos aparelhos celulares aprendidos na posse dos apelantes, o que foi
deferido
pelo juízo
a quo
.

No aparelho telefônico de ELIENE foi extraída conversa mantida entre ela e a mãe de SEBASTIÃO, na qual, após sua sogra externar preocupação com ambos, ela respondeu que
“[...] o tanto que a gente trabalhou honestamente, no final do mês não sobrava nem pra levar as crianças para comer uma pizza. Sei que isso não justifica [...]”
, o que demonstra que ela tinha conhecimento das atividades ilícitas do esposo.

Em mensagens de áudio trocadas com
“TIA CIDA”
– esposa de GILMAR DA ROCHA CRUZ, o
“TAURUS”
– APARECIDA admite que a decisão de contar aos pais de SEBASTIÃO foi acertada, para que, em caso de
“desacerto”
(prisão) eles não aleguem desconhecimento, pois saberão que ele está em Canarana por sua livre vontade, mas que ele vai continuar
“trabalhando”
.

APARECIDA alerta ELIENE a não deixar que
“o povo”
frequente sua casa. Segue alertando que “NEGÃO” [SEBASTIÃO] não coloque a mão em droga e que para esse
“serviço”
pague
“os guri”
pra fazer pra ele. A esposa de TAURUS adverte ELIENE que o erro dela e do esposo foi terem vindo para Canarana e assumido a linha de frente,
“dado as caras”
. Finaliza fazendo referência ao fato de que GILMAR – seu esposo – possui mandado de prisão, mas que, pelo menos ela
“não está na mídia”
, ou seja, não possui decreto de prisão.

APARECIDA informa ELIENE que ela e o esposo GILMAR estão
“indo embora pro Goiás, padrinho alugou uma casa lá pra nós”
, fazendo referência, ainda, a
“irmãos”
e
“camaradas”
.

Do aparelho de KAIO HENRIK RODRIGUES ARAÚJO, filho menor de ELIENE, foi extraída conversa do adolescente com SEBASTIÃO, em 26/07/2021, por meio do aplicativo WhatsApp:

“KAIO vc pega lá no galinheiro, lá só tem um pacote pequeno lá, eu vou pedir pro guri ir resgatar aí. O único pequeno que tem lá viu. Do outro não é pra pegar não viu”.

O relatório registra, ainda, que os áudios obtidos
“constituem prova inequívoca de que SEBASTIÃO WELITON não apenas integra Organização Criminosa como ocupa posição de liderança na facção”
.

Em um áudio com duração de 1min30seg, do dia 18/07/2021, consta o seguinte:

“O indivíduo de prenome Vitor, relata a Sebastião, em áudio enviado através do celular de Kaio, que se envolveu em uma briga com seu irmão quando estavam em um evento. Que, o desacerto entre Vitor e o suposto agressor se deu porque o indivíduo levou seu veículo para realizar algum tipo de conserto e que o resultado não foi o esperado por ele. Vitor informa já ter procurado “JORGINHO” (JORGE LUIZ PEREIRA DAS CHAGAS) – sabidamente integrante da facção Comando Vermelho - e que não resolveu nada, razão pela qual recorre a Sebastião para que este possa intervir já que o irmão de Vitor (Pablo) está sendo ameaçado pelo indivíduo”.

Em resposta, SEBASTIÃO envia um áudio de 37seg:

“Sebastião pede os nomes dos envolvidos na briga ocorrida que tomará providências. Em seguida alerta que Vitor não mais se envolva em briga, pois é sabedor de que agressão se paga com agressão e que caso haja reclamação dele ‘será cortado na mangueira’”.

Após pedir os nomes dos agressores, KAIO envia a SEBASTIÃO as fotos dos indivíduos, obtidas no Instagram. Sebastião diz que as enviará aos
“disciplinas”
, para que tomem providências, e alerta para que não se envolva em confusão.

As provas amealhadas no caderno investigativo foram compartilhadas no IP no 198/2021, após manifestação favorável do Ministério Público e deferimento do juízo
a quo
.

Na instrução processual, NICOLY CARVALHO WERBANG e LASSI SCHMIDT declararam que foram furtadas e tiveram joias subtraídas de suas respectivas residências, que foram parcialmente recuperadas pela Polícia Civil, que as apreendeu na residência de SEBASTIÃO e ELIENE.

VALDIVINO VITAL AMORDIVINO, Investigador de Polícia Civil, declarou:

“MP: [após ler a denúncia] O que o senhor pode relatar para a gente, com detalhes, por favor?

T: Anteriormente à operação deflagrada no dia 3 de agosto, denominada Sangria, houve um monitoramento, três dias antes dessa ação policial, em que nós monitoramos a Chácara Renascer, onde residia o casal, a senhora ELIENE e o senhor SEBASTIÃO; até então, antes da operação, eu não os conhecia, não havia visto esse casal aqui em Canarana; no entanto, em meio à vegetação, a gente ficou observando a movimentação nessa chácara, e percebemos que ali havia uma movimentação de pessoas que chegavam e saíam rapidamente, então a gente entendeu que ali era realmente um ponto de armazenamento de droga, de algo ilícito; no dia anterior à operação, chegou para o IPC Luís Conrado uma denúncia de que havia sido visto um senhor com as características de um investigado, o GILMAR DA ROCHA, vulgo TAURUS – que inclusive tem mandado de prisão expedido pela 7a Vara Criminal de Cuiabá –, e que essa pessoa teria sido vista ali, entregando sacos; que a pessoa inclusive ouviu a verbalização entre o SEBASTIÃO e essa pessoa, que referia-se a droga; então, como chefe de investigações da Delegacia de Canarana, eu solicitei apoio à Delegacia Regional de Água Boa, em razão de ser uma chácara e nosso efetivo, naquela época, devido à pandemia, estava bastante diminuto, e assim foi feito; a Delegacia Regional de Água Boa nos enviou o efetivo e, na madrugada do dia 3 de agosto, fomos para a região da chácara, esperamos o dia amanhecer e, dada a nossa presença ali, o SEBASTIÃO, por volta das seis da manhã, saiu da casa; veio sem camisa, desarmado, não tratou a equipe da Polícia Civil com nenhuma arrogância, foi muito tranquilo com a abordagem policial; a gente verbalizou com ele ali, um tempo, informamos que a presença da Polícia devia-se em razão, principalmente, da denúncia de que o TAURUS estaria escondido na casa dele; ele negou a presença do TAURUS ali, no entanto, durante o diálogo, ele relatou que a única coisa de irregular que ele possuía na sua casa era uma pistola, que ele tinha comprado, entre aspas, de bobeira; pedimos a ele que nos apresentasse a arma e ele prontamente concordou; por uma questão de segurança, em se tratando de arma de fogo, nós o acompanhamos até o quarto do casal e, numa gaveta do guarda-roupas realmente havia uma pistola desmuniciada e munições de calibre 38; esse revólver calibre 38 ele alegou não estar na sua posse, só que a policial que estava na minha equipe constatou que havia um violão pendurado no quarto e, ao fazer movimento nesse violão, ela percebeu que havia algo ali dentro; quando virou, caiu um pacote de dinheiro, uma farta quantia de dinheiro, que num primeiro momento o SEBASTIÃO não soube explicar a origem; como nós já tínhamos informações que ali estava sendo armazenada droga, fazendo uso de algumas ferramentas – enxadas e enxadões – passamos a escavar o quintal da chácara; num canteiro, ali próximo à área da casa, foi encontrada a primeira quantidade de entorpecente, tipo crack, uma quantidade considerável; nas buscas seguintes, a gente acabou finalizando em mais de vinte cinco quilos de drogas, entre cocaína, crack e maconha, que estavam enterrados no quintal, em pontos diferentes; as buscas prosseguiram no interior da casa e, além do dinheiro que estava no violão, nós também localizamos, escondido no receptor de antena parabólica, mais uma farta quantidade de dinheiro; num primeiro momento o SEBASTIÃO e a ELIENE foram autuados em flagrante por tráfico e associação e o Judiciário entendeu que a ELIENE deveria responder em liberdade; aí nós pedidos acesso aos celulares apreendidos; constatamos que a senhora ELIENE tinha conhecimento da ilicitude, da vida à margem da lei do SEBASTIÃO, tanto que, numa conversa que ela mantém com a dona CIDA, que ela chama de TIA CIDA, esposa do investigado TAURUS, a CIDA até orienta ela como o SEBASTIÃO deveria proceder para não ser preso, ou seja, não colocar a mão na droga, que para isso eram pagos os correrias; então a ELIENE tinha conhecimento de que o SEBASTIÃO levava uma vida à margem da lei; também no acesso autorizado pela justiça aos celulares, ficou demonstrado que, na ausência do SEBASTIÃO, ele orientava o KAIO, adolescente, que não é filho biológico dele, a fazer entrega do que nós acreditamos ser entorpecente, porque ele fala de um pacote que estava num galinheiro; exatamente nesse local nós encontramos, nas buscas, entorpecentes; em relação à receptação, nós apreendemos algumas drogas, que a senhora ELIENE disse ser de sua propriedade no dia da operação Sangria; aqui na delegacia, essas joias foram reconhecidas por duas vítimas de furto e entregues posteriormente, ou seja, ela estava receptando joias em sua residência, não sabemos quem lhes repassou essas joias, mas o fato é que foram reconhecidas, aqui na delegacia, por duas vítimas; então esses são os fatos. Não encontramos, conforme denunciado, o GILMAR na residência, mas logramos êxito em fazer uma apreensão de farta quantidade de dinheiro, que ultrapassava vinte e quatro mil reais, dois veículos localizados na residência, que tinham odor forte de droga, o que leva a equipe a acreditar que eram objeto de transporte de drogas para Canarana.

MP: No início, então, ele negou que houvesse drogas no local então, só falou da arma, foi isso?

T: Sim, negou.

MP: Foi localizado também um caderno de anotações?

T: Exatamente, tinha anotações relacionadas ao tráfico de drogas, uma espécie de contabilidade, é muito comum a gente apreender nos pontos de venda de entorpecentes. No caderno de anotações tinha nomes que conhecemos por terem ligação com o tráfico de drogas; tinham vários comprovantes de depósitos ali e até uma maquininha de cartão.

MP: Tinha até máquina de cartão de crédito?

T: Exatamente.

MP: Papel, tesoura?

T: Todos os apetrechos. O local é muito característico de um ponto de mercancia de entorpecentes.

MP: Essa tesoura com resquícios de droga, esses petrechos estavam à vista na casa? A dona ELIENE sabia deles?

T: Sabia, sim. Isso ficou bastante claro para a Polícia e foi corroborado com o acesso aos celulares; inclusive o SEBASTIÃO não forneceu a senha do seu aparelho e foi encaminhado para a degravação na POLITEC.

MP: Tinha cestas básicas no interior do veículo?

T: Havia um total de cinco cestas básicas que, a princípio, a ELIENE falou que seria de um primo, tentou criar um personagem pra Polícia, só que nós sabemos – e é objeto de outra investigação – que o crime organizado destina uma parte para trabalho social, uma espécie de barganha com algumas pessoas para ter o amparo por parte da sociedade. Esse inquérito foi instaurado e tramita na 7a Vara Criminal de Cuiabá e existe farto material probatório de que o SEBASTIÃO integra organização criminosa.

MP: No dinheiro que foi apreendido tinha bilhetes com as inscrições chá e pó?

T: Exatamente, chá é a maconha e o pó é a cocaína e o crack, uma espécie de contabilidade.

MP: O dinheiro estava identificado dessa forma, então?

T: Exatamente, tava em pacotes, com ligas, devidamente identificado.

Adv. Defesa: Onde foram apreendidas as joias?

T: Doutor, as joias estavam no quarto do casal, o local exato eu não me recordo. A ELIENE disse ser de sua propriedade; não fui eu que localizei, mas eu me recordo de ela ter assumido a propriedade das joias.

Adv.: O senhor não colocou isso no seu primeiro depoimento.

T: Não, até porque não fui eu que fiz a apreensão das joias, eu só soube depois de prestar o depoimento, ela falou na delegacia.

Adv.: Foi o senhor quem tomou o depoimento dela?

T: Acredito que foi sim, doutor.

Adv.: E por que o senhor está dizendo que ela falou, e o senhor não colocou no depoimento dela?

T: Ela falou informalmente, me desculpe se eu não coloquei a questão informalmente.

Adv.: Quando vocês foram para a chácara, vocês tinham a informação de que o TAURUS estava lá, trazendo drogas, é isso?

T: Isso.

Adv.: Você tem alguma informação de outra vez que trouxeram drogas para esta chácara?

T: Não senhor, doutor. Eu, inclusive, como relatei no começo, nem conhecia o SEBASTIÃO e a ELIENE.

Adv.: Então como o senhor afirma, aqui, num laudo que o senhor assinou, no dia 16 de setembro, página 187 dos autos, que a dona ELIENE tinha pleno conhecimento da atividade criminosa, viajou diversas vezes com o esposo e certamente ajudou no transporte de drogas?

T: Isso aí foi constatado no acesso aos telefones celulares [...]

Juiz: Desculpe, eu vou interromper um pouquinho. Doutor, mantenha um tom de voz sereno, perguntas tranquilas, tá? Senão a gente vai perder o controle da audiência. O senhor pergunta, a testemunha responde, bem tranquilo, tá bom?

Adv.: Tá. Então o senhor olhou e não trouxe para os autos que ela viajou várias vezes?

T: Isso tem no acesso aos aparelhos celulares.

MP: Excelência, pela ordem, a testemunha tem que depor sobre fatos, e não sobre o que ela fez ou não fez.

Juiz: Eu vou reformular a pergunta. O senhor tem ciência da participação da senhora ELIENE ou do senhor SEBASTIÃO em outros fatos envolvendo atividades criminosas relativas ao tráfico de drogas?

T: Doutor, eu tenho conhecimento a partir dos celulares, inclusive a dona ELIENE forneceu a senha para a Polícia, que ela tinha ciência, inclusive ela fala com a sogra dela e a sogra diz que está pedindo a Deus que não aconteça nada de ruim; ela fala que tentou trabalhar honestamente e não conseguia sequer levar os filhos pra comer pizza.

J: A ciência do senhor veio dos aparelhos celulares, então?

T: Exatamente, dos aparelhos.

J: Mas de atividades policiais ou de informantes da Polícia Civil o senhor não tem essa ciência?

T: Não. Como eu disse, a gente conheceu eles lá naquela oportunidade, o que eu sei é que o TAURUS – e isso está demonstrado em outro inquérito – já tinha locado aquela chácara no passado.

Juiz: Doutor, com a palavra.

Adv.: Quando que tu sabia que existia droga, realmente, na chácara?

T: Doutor, saber que existia droga eu não sabia né, tinha uma denúncia no dia anterior, que chegou ao Investigador LUÍS CONRADO, que essa pessoa teria sido vista ali e havia fundadas suspeitas.

Adv.: O seu monitoramento foi de três dias?

T: Em torno de três dias; foi nos dias anteriores, não foi extenso.

Adv.: Nesse monitoramento o senhor viu algum dado que demonstrasse que a ELIENE traficava?

T: Não senhor.

Adv.: Quando o senhor fala que o menor seria corrompido pelo pai, através de um pacote menor, o senhor deduz que seja droga?

T: Sim.

Adv.: Nessas conversas de telefone, o senhor viu, em algum momento, a senhora ELIENE dizendo que traficava?

T: Não.

Adv.: Sem mais, Excelência.”

EDER PEREIRA DE CARVALHO, Escrivão de Polícia, reiterou as declarações prestadas na fase inquisitiva, corroborando a narrativa de seu colega VALDIVINO.

Questionado pela defesa, respondeu que havia denúncias prévias que a sobredita chácara era utilizada por TAURUS como ponto de apoio para armazenamento e distribuição de entorpecentes em Canarana. Acerca da participação de ELIENE nas atividades ilícitas, esclareceu que
“tinha conhecimento que, no local, residia um casal, e que o local era esconderijo do tráfico, agora, que era a ELIENE, a gente constatou quando entrou lá”
.

“T: A convicção de que ela estaria associada veio a partir dos diálogos dela no celular, com familiares.

Adv.: As joias, o senhor viu onde foram apreendidas?

T: Salvo engano, na gaveta do guarda-roupas do casal.

Adv.: E a ELIENE assumiu a propriedade das joias?

T: Assumiu, disse que eram delas.

Adv.: Você participou da perícia do celular?

T: Eu participei de toda a operação, inclusive dessa movimentação aqui dentro da delegacia, dos investigadores, mas não efetivamente de um ato ou outro de reconhecimento.

Juiz: O senhor participou, especificamente, da degravação dos celulares?

T: Participei do relatório.

Adv.: O senhor viu ou sabia se a ELIENE viajava para buscar droga?

T: Eu não tinha conhecimento, no entanto, nos diálogos dela dava a entender que sim.

Adv.: A questão da corrupção de menores. O SEBASTIÃO pede para ele entregar um saco menor. O saco seria droga?

T: A mesma coisa, é tudo pela degravação do celular. Dava a entender que se tratava de droga e ele agia a mando do SEBASTIÃO.

Adv.: Mas droga não estava escrito?

T: É comum usarem uma linguagem para ocultar isso aí. Pelo conjunto do teor, levava a crer.”

O IPC LUÍS CONRADO detalhou em juízo que recebeu de um informante a notícia de que “a droga da facção Comando Vermelho estava sendo guardada em um local fora da cidade, e que o pessoal que morava lá era parente do dono da droga, um dos chefes da facção, o vulgo TAURUS” e, a partir de então, foi desencadeada a Operação Sangria, da qual não participou, uma vez que ainda se encontrava debilitado, em fase de recuperação da COVID-19.

HENDERSSON GUSTAVO DA COSTA RECKZIEGEL, Policial Civil que atuou na ocorrência, relatou que participou das investigações juntamente com VALDIVINO. Acrescentou que inicialmente desconhecia a identidade dos réus, uma vez que a denúncia mencionava a presença de GILMAR, vulgo TAURUS, em uma chácara nas proximidades de Canarana.

Detalhou o monitoramento e a abordagem, nos mesmos moldes descritos por VALDIVINO.

Acrescentou que, inicialmente, SEBASTIÃO alegou desconhecer GILMAR, mas que,
“depois de um tempo, com a localização das drogas, ele admitiu que conhecia o TAURUS”
. Esclareceu que permaneceu do lado de fora da casa, porque
“portava arma longa e ficou na segurança externa”
.

Questionado pela defesa acerca da participação de ELIENE na mercancia ilícita, respondeu que era
“impossível uma pessoa que residia ali não saber; inclusive eu tirei uma fotografia, em cima da pia, em que a tesoura estava sendo utilizada para cortar a droga, tinha vestígios de droga; o prato que estava em cima da pia, que era de livre acesso a todos, onde estavam as embalagens para separar a droga, então era impossível uma pessoa que vivia na casa não saber ou não estar envolvido naquela situação”
.

RENATO SOARES foi arrolado pela defesa e limitou-se a abonar a conduta de ELIENE, relatando que, por algumas vezes, ela
“fez limpeza aqui em casa”
e vendeu uma motocicleta Honda Biz para ela por R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por contrato verbal,
“nós descontava do pagamento dela o valor da moto, conforme ela ia trabalhando”
.

SEBASTIÃO foi interrogado em juízo:

“Juiz: [após ler a denúncia] Essas acusações são verdadeiras?

R: A questão da droga, havia três dias que eu tinha recebido ela e esse dinheiro pra mim guardar.

J: O senhor estava guardando para quem?

R: Eu não posso falar senhor, se eu falar, eu tô morto; eu tenho filhos pequenos pra criar.

J: Qual era a quantidade de droga que estava com o senhor?

R: Eu não me recordo; quando eu recebi ela lá, a gente só enterrou ela. Tava ensacado, tava dentro de um tambor.

J: E esse dinheiro?

R: Veio junto pra eu guardar, senhor.

J: O senhor comercializava droga em Canarana?

R: Não senhor.

J: E essa arma?

R: Veio junto, também.

J: Não era do senhor?

R: Não senhor.

J: Consta aqui que o senhor praticava tráfico com um menor, que determinou a ele fazer entrega de drogas, é verdade?

R: Não senhor, na citação veio falando que eu tinha corrompido ele; no depoimento dos policiais, que eu tava acompanhando, eles disseram que na mensagem estava escrito que eu mandei ele pegar um pacote pequeno; lá onde ele foi pegar esse pacote pequeno era um pacote de ração, que eu crio galinha lá, senhor.

J: A arma não é do senhor, mas estava com o senhor?

R: Sim.

J: Munição também?

R: Sim.

J: Sua esposa tinha ciência que a droga estava guardada na residência?

R: Não senhor.

MP: Sem perguntas, Excelência.

Adv.: Você confessa que a droga estava na sua posse?

R: Tava sim.

Adv.: Você confessa que a arma e a munição estavam na sua posse?

R: Sim, senhor.

Adv.: E as joias?

R: Algumas lá é da minha esposa, e as outras é da minha posse, também.

Adv.: Quantos anos você é casado com a ELIANE?

R: Treze anos senhor.

Adv.: Quantos filhos você tem com ela?

R: Biológicos são dois.

Adv.: Você tem aliança de casamento?

R: Tenho.

Adv.: Há quanto tempo foi comprada essa aliança de casamento?

R: Há dez anos, quando eu casei com ela na igreja.

Adv.: E elas foram apreendidas?

R: Sim, senhor.

Adv.: Dentro dessas alianças tem o nome de vocês escrito?

R: Sim.

Adv.: A ELIENE sabia que você traficava drogas?

R: Não senhor.

Adv.: Ela tinha proveito desse tráfico?

R: Não senhor.

Adv.: Ela sabia que essa droga estava contigo?

R: Não senhor.

Adv.: Ela tinha outra casa para morar, a não ser a sua?

R: Não senhor”.

ELIENE, interrogada na instrução processual, respondeu:

“Juiz: [após ler a denúncia] Esse fato da receptação, esses objetos estavam com a senhora? Como foram parar na sua mão?

R: Não senhor, não estava comigo; o único pertence que eu disse que era meu, do que foi apreendido, era minha aliança de casamento, que inclusive tem o nome do meu esposo nela, e um colar de bijuteria, que tem um coração como pingente, é o que me pertence.

J: E esses brincos e anéis de ouro, isso não foi encontrado na residência da senhora?

R: Foi encontrado, sim senhor, mas não me pertence, não é meu.

J: E por que estavam na residência da senhora?

R: Porque ele tinha comprado.

J: Ele quem?

R: Meu esposo.

J: Comprou onde?

R: Não sei te informar.

J: Ele simplesmente chegou e deu pra senhora, é isso?

R: Não, ele não me deu, senhor.

J: Ele comprou pra que, então?

R: Ele disse que comprou pra desmanchar e fazer uma aliança pra ele, porque ele tinha perdido a dele.

J: Vamos aos outros fatos. Consta aqui tráfico e associação para o tráfico. Foi encontrada grande quantidade de drogas na residência da senhora, que estavam sob sua guarda e de seu marido. Consta aqui, pela perícia do seu celular, que a senhora tinha ciência do tráfico de drogas do seu marido. A senhora tinha ciência, participava do tráfico de drogas? A senhora tinha ciência da guarda de drogas na sua residência?

R: Não senhor.

J: Quando essa droga chegou? A senhora sabe?

R: Não, não sei.

J: A senhora não viu enterrarem na horta da senhora?

R: Não senhor, eu saía cedo pra trabalhar e retornava à noite com as crianças, que eu pegava na escola, arrumava janta, ia deitar e dormir; todo mês eu ia lá pra minha sogra, ficava de dez a quinze dias com as minhas crianças, porque na pandemia não tinha aula presencial, então a gente ficava lá; quando eu estava na minha residência, na chácara, eu nunca presenciei nada.

J: O dinheiro encontrado na residência da senhora, de onde veio?

R: A maioria daquele dinheiro eu tive acesso quando os policiais achou.

J: Seu marido trabalha com o que?

R: Ele é operador de máquina.

J: Qual a remuneração do seu marido?

R: Três mil e quinhentos a quatro mil.

J: E a da senhora?

R: Um salário.

J: Foram apreendidos na residência da senhora uma Fiat Strada, um Chevrolet Prisma e uma motocicleta Honda Biz. Isso é condizente com a remuneração dos senhores?

R: Então, senhor... a moto Biz eu tinha comprado parcelada para o meu guri, inclusive ele estava trabalhando no supermercado e eu com o casal que me vendeu a moto; já o outro carro que eles encontrou lá, segundo era do meu conhecimento, era de compra e venda que meu marido diz que fazia né, era pra revender.

MP: Eu gostaria de saber das cestas básicas apreendidas, a senhora não sabia que tinha isso na sua residência?

R: Não né, porque nem tava na residência; os policiais pegou no porta-malas de um veículo.

MP: E quem usava esse veículo?

R: É o veículo que acabei de informar que ele me falava que era pra revenda.

MP: Esse veículo estava com vocês há quanto tempo?

R: Acho que uma semana, não me recordo.

MP: A senhora disse que o seu marido chegou com as joias em casa?

R: Sim, senhora.

MP: A senhora não achou estranho ele chegar com essas joias?

R: Uai, ele falou que tinha comprado.

MP: Um Policial Civil falou que na bancada da cozinha tinha prato com resquício de drogas, faca, que daria para qualquer um perceber. A senhora não viu isso na residência?

R: Eu não vi senhora, porque eu chegava à noite e ia dormir; inclusive eles adentraram na residência de madrugada e eles já estavam com esse procedimento; então, quando eu levantava de manhã, que eu tinha acesso à minha cozinha, não tinha nada disso.

MP: E as conversas que constam no seu celular, da senhora conversando com sua sogra, com a TIA CIDA, a respeito de condutas de tráfico, a senhora não falou?

R: Em nenhum momento eu pronunciei sobre tráfico; a única coisa que eu falei, que poderia ser ilícito é igual eu tô falando, compra de carro e revenda, porque até então eu não sabia se isso era correto ou não.

MP: Não. Em relação à CIDA, consta que não era pra deixar o seu marido pegar na droga, que existiam pessoas que eram contratadas para isso.

R: Eu não me recordo.

J: A senhora falou de drogas com a TIA CIDA ou com alguém?

R: Não, senhor.

Adv.: Excelência, acho que essa conversa não partiu dela; acho que essa conversa partiu da...

J: Sem problemas, pode continuar, doutor.

Adv.: Quando o VALDIVINO perguntou para você de quem eram as joias, o que tu falou para o VALDIVINO?

R: Eu falei para ele a mesma coisa que estou falando, que o que me pertence é a aliança e essa corrente de bijuteria, com um pingente de coração.

Adv.: As suas joias estavam onde?

R: No meu guarda-roupas.

Adv.: Estava dentro do mesmo pote das outras joias?

R: Não me recordo.

Adv.: Há quanto tempo tu é casada com o SEBASTIÃO?

R: Treze anos.

Adv.: Você algum dia desconfiou que o SEBASTIÃO estivesse traficando?

R: Não, senhor.

Adv.: Dentro da sua casa, você viu algum desses pacotes ou algo similar, alguma vez, dentro da tua casa?

R: Não, senhor.

Adv.: Você viu onde as drogas foram apreendidas?

R: No momento eu estava no interior da casa.

Adv.: Quando aquele veículo Strada foi comprado, mais ou menos?

R: Janeiro ou fevereiro.

Adv.: É aquele do contrato juntado aos autos, né?

R: Exatamente.

Adv.: A senhora confirma que a senhora comprou uma moto Biz do RENATO?

R: Sim, senhor.

Adv.: A senhora terminou de pagar ela?

R: Não, senhor.

Adv.: A senhora pagava como?

R: Parcelado, conforme eu ia tabalhando, ele ia descontando.

Adv.: Essa moto era pra quem?

R: Pro meu filho ir pro serviço, o KAIO.

Adv.: Qual era seu horário de trabalho?

R: Eu saía sete horas e retornava à tardezinha.

Adv.: Quais dias da semana?

R: Segunda, quinta e sexta.

Adv.: A senhora, nesses últimos tempos, adquiriu alguma coisa vultosa de patrimônio?

R: Não, senhor.

Adv.: Por que a senhora trabalhava?

R: Porque eu precisava, eu preciso.

Adv.: Tem mais alguma coisa que tu queira falar?

R: Não senhor.

Adv.: A senhora não quer pedir nada pra ele, quer confessar alguma coisa?

R: Não.

Adv.: Algum dia você teve algum proveito que você soubesse que realmente era de droga?

R: Não senhor.

Adv.: Nada mais”.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, objeto deste apelo.

No tocante ao crime de tráfico de drogas, a apreensão da vultosa quantidade de entorpecentes no local, cujo depósito foi confessado por SEBASTIÃO, que disse agir
“em nome de terceiros”
, não prospera o pleito absolvitório de ELIENE.

Embora ela tenha, em juízo, alegado desconhecimento das substâncias ilícitas em sua residência, os depoimentos dos policiais civis foram uníssonos em apontar que, na cozinha, foram encontrados pratos e talheres com resquícios de entorpecentes, o que demonstra que o local, de amplo acesso a todos os moradores, era utilizado para o parcelamento das drogas.

Ademais, na perícia realizada no celular de ELIENE é possível verificar, pelos diálogos travados com a sogra e com TIA CIDA, que ela tinha conhecimento das atividades ilícitas desempenhadas por SEBASTIÃO, seu marido.

Não prospera a tese defensiva de que ELIENE “não traficava”, porque para a caracterização do tipo penal basta a demonstração de que ela mantinha em depósito, sem necessidade de comprovação de que comercializava os entorpecentes apreendidos.

Não bastasse isso, as mensagens extraídas de seu telefone celular dão conta que, em conversa mantida entre ela e a mãe de SEBASTIÃO, na qual, após sua sogra externar preocupação com ambos, ela respondeu que
“[...] o tanto que a gente trabalhou honestamente, no final do mês não sobrava nem pra levar as crianças para comer uma pizza. Sei que isso não justifica [...]”
, o que demonstra que ela tinha conhecimento das atividades ilícitas do esposo e anuía com elas, usufruindo do proveito obtido com a prática do crime.

Portanto, a condenação de ELIENE por tráfico de drogas deve ser mantida.

No que pertine ao crime de associação para o tráfico, no entanto, a conclusão é distinta.

A denúncia os acusa de
“associarem-se
entre si
com o fim de praticarem o crime de tráfico de drogas” (sic)
.

Ocorre que, como ficou demonstrado na instrução processual, a equipe de investigadores da Polícia Civil de Canarana não tinha sequer conhecimento de quem eram os moradores da referida chácara, somente desvelando a identidade dos apelantes no momento em que os abordaram e os prenderam em flagrante.

O IPC VALDIVINO narrou, com minúcias, que a investigação prévia, iniciada a partir de denúncias obtidas de informantes, davam conta da presença de GILMAR ROCHA, o TAURUS, no local, o que motivou a campana que passaram a realizar.

No tocante ao crime previsto no art. 35 da Lei no 11.343/2006, a doutrina e a jurisprudência assentaram que
constituem pressupostos deste delito a estabilidade, permanência ou habitualidade da associação, estreitamente vinculadas à finalidade delituosa específica
, de modo que para a caracterização do delito não basta o simples dolo de agir conjuntamente na prática de um ou mais crimes.

Nesse quadro,
mostra-se imprescindível a constatação do dolo específico de associar-se de forma estável
, o que significa dizer, em outras palavras, que se faz necessário identificar certa permanência na
societas criminis
– reunião de duas ou mais pessoas –, circunstância que efetivamente não se confunde com as hipóteses de mera coautoria.

Em outras palavras, o crime em comento exige mais do que a simples vontade de praticar o tráfico de drogas. As notas marcantes do delito de associação para o tráfico são a estabilidade e a permanência.

Nesse sentido, aliás, é o Enunciado n. 5 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:
“impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
.

Não há a descrição necessária da atuação [conjunta e reiterada] de cada um dos réus, muito menos especificada a divisão de tarefas ou delimitação das funções para exercerem, de forma estável, a traficância. Nesse aspecto, ressalto que
a relação conjugal de ambos não é suficiente para a caracterização dos requisitos específicos do tipo penal
.

Noutras palavras, não há provas seguras de que os apelantes se reuniram de forma contumaz para a prática do narcotráfico, de modo que o relacionamento matrimonial de duas pessoas não se enquadra ao tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006.

O delito em questão não pode, de forma alguma, ser confundido com a existência de concurso de agentes, sendo indispensável para a sua configuração, como dito, a existência de um vínculo associativo, em que a vontade de se associar seja separada da vontade da prática do crime visado. Além disso,
a associação não pode ser presumida
.

Colaciono os seguintes precedentes desta Corte:

“Se as provas produzidas nos autos não revelam, com substância e segurança, a existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura, voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, e tampouco demonstra a existência de ânimo associativo estável e permanente entre o apelado e demais denunciados, havendo, no máximo, um concurso eventual entre eles, é de rigor a absolvição quanto ao crime de associação para o narcotráfico.” (N.U 0001047-88.2017.8.11.0015, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 22/01/2020)

“A prática conjunta da traficância pelos acusados, por si só, não induz ao vínculo associativo permanente com divisão de tarefas, mas sim ao concurso eventual de pessoal.” (Ap no 82944/2017, minha relatoria, 21/9/2017)

“A associação exige um vínculo associativo prévio, devendo a vontade de se associar ser separada da vontade necessária à prática do crime de tráfico, bem como deve ser comprovada a estabilidade e permanência da associação.” (AP N.U. 0006168-46.2013.8.11.0045, Des. Marcos Machado, 15.3.2019)

“No que tange ao crime de associação ao narcotráfico, o conjunto probatório não é suficiente para ensejar uma condenação. A associação exige um vínculo associativo prévio, devendo a vontade de se associar ser separada da vontade necessária à prática do crime de tráfico, bem como deve ser comprovada a estabilidade e permanência da associação.” (TJMT, Ap no 60298/2013).” (N.U 0006168-46.2013.8.11.0045, Des. Marcos Machado, 15/03/2019)

Portanto, impõe-se a
absolvição dos apelantes quanto ao crime de associação para o tráfico
, por
insuficiência probatória
(CPP, art. 386, VII).

Quanto à condenação de SEBASTIÃO por corrupção de menores, a sentença está assim fundamentada:

“A autoria do crime de associação para o tráfico de drogas está devidamente comprovada.

No Auto Descritivo em Aparelho Celular (Id. 66976238), consta um diálogo entre Kaio e Sebastião, no qual este determina que o menor pegue um pacote pequeno que está no galinheiro para entrega a um terceiro. Ademais, verifica-se pelo depoimento dos policiais civis que esses pacotes encontrados no galinheiro se referiam a entorpecentes.

E ainda consta que Kaio encaminhou a Sebastião, fotos e nomes de pessoas para serem levadas ao tribunal do crime, também conhecido como ́’Disciplina’”.

Com efeito, os Policiais Civis relataram que o galinheiro existente na chácara era um dos locais utilizados como esconderijo de entorpecentes. A mensagem de SEBASTIÃO para KAIO é suficientemente clara:

“KAIO vc pega lá no galinheiro, lá
só tem um pacote pequeno lá
, eu
vou pedir pro guri ir resgatar aí
.
O único pequeno que tem lá viu. Do outro não é pra pegar não viu
”.

Vê-se que SEBASTIÃO ausentou-se e determinou ao menor que pegasse a droga,
“o pacote pequeno”
, que seria
“resgatado pelo guri”
, o que demonstra que o adolescente era utilizado por seu padrasto para a prática de infrações penais,
in casu
, o tráfico de drogas.

Outro ponto que merece destaque é que KAIO lhe encaminhou um áudio de um terceiro, identificado como VITOR, para SEBASTIÃO, relatando que o irmão daquele se envolveu em uma briga, solicitando-lhe providências. SEBASTIÃO, por sua vez, pede o nome dos envolvidos para encaminhar aos
“disciplinas”
, como são conhecidos os integrantes de facção criminosa responsáveis pela punição dos que infringem as suas regras internas.

KAIO, em seguida, encaminha a SEBASTIÃO nomes e fotografias das pessoas mencionadas por VÍTOR.

Portanto, não restam dúvidas acerca do envolvimento e participação de KAIO nas atividades criminosas de SEBASTIÃO, razão pela qual mantenho a condenação por corrupção de menores [art. 244-B do ECA].

Em relação ao crime de receptação, a origem ilícita das joias apreendidas foi comprovada em juízo, com a oitiva de duas testemunhas que foram vítimas de furto, e que reconheceram parte de seus objetos dentre aqueles que foram localizados na residência de ELIENE.

No tocante à autoria do mencionado delito, ELIENE negou que fosse a
“proprietária”
das joias, aduzindo que elas pertenciam a SEBASTIÃO, que informou tê-las comprado.

No entanto, a prova documental e testemunhal produzida sob o crivo do contraditório aponta que as referidas joias foram localizadas dentre os objetos pessoais de ELIENE, dentro de uma gaveta, no guarda-roupas.

Os Policiais Civis ouvidos relataram que, no momento da apreensão, ELIENE confirmou ser a proprietária dos referidos objetos.

Conforme entendimento consolidado com a edição do Enunciado no 8 da TCCR/TJMT,
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No crime de receptação, a
res furtiva
apreendida em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo à defesa provar as circunstâncias que o exonerem do crime.

Destarte, a existência de prova contundente da posse do bem, aliada à fragilidade da justificativa apresentada pela ré, inviabiliza sua absolvição. Confira-se:

“[...] A apreensão dos bens subtraídos em poder do apelante lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso, razão pela qual é inadmissível sua absolvição ou desclassificação da receptação para a modalidade culposa. [...]”
(TJ/MT, Ap. 133237/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018).

“[...] No delito de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP), a posse de coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria (Precedentes). No caso concreto, não há nos autos qualquer elemento ou indício que demonstre a alegada ignorância do apelante acerca da origem criminosa da arma de fogo localizada em sua posse; ao contrário, as circunstâncias que permeiam o caso revelam, de forma insofismável, que ele detinha plena consciência acerca da origem espúria do armamento. Logo, não há como acolher o pleito absolutório e tampouco a almejada desclassificação para a modalidade culposa do art. 180, §3o, do Código Penal. [...]”
(TJ/MT, Ap. 156915/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 19/04/2018).

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO, AUSÊNCIA DE DOLO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – APREENSÃO DE MONITOR FURTADO NA POSSE DO APELANTE – DECLARAÇÕES DE VÍTIMA E DE CORRÉU – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM [...] “Tratando-se do crime de receptação, sendo a res apreendida em poder do agente, ocorre a inversão do ônus da prova, cabendo a ele a comprovação da origem lícita do bem, caso contrário, deve ser mantida a condenação, tornando-se impossível a absolvição pretendida, mormente porque as vítimas do furto reconhecem que os objetos que lhe foram subtraídos estavam em poder do agente.”
(TJMT, Ap no 157184/2017) [...]” (Ap 152831/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO [...] VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA PELO APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À POSSE LEGÍTIMA DE OBJETO DO CRIME DE ROUBO ANTERIOR – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO APELANTE EVIDENCIADORAS DE QUE ELE TINHA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO [...] No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar, indene de dúvidas, que adquiriu o bem ou o detém legitimamente, haja vista que a posse injustificada inverte o ônus da prova, sobretudo quando apresenta versão inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso, como aconteceu com o apelante [...]”
(Ap 12016/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 08/06/2018).

Com efeito, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 03/02/2016, publicado no DJE 15/02/2016].

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é
“imperiosa a edição do decreto condenatório quando os elementos de convicção jungidos nos autos, notadamente os harmoniosos depoimentos das testemunhas e as circunstâncias da prisão em flagrante dos réus, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão da negativa de autoria ofertada pelos acusados”
[TJMT, Ap. 85436/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 19/11/2014, publicado no DJE 27/11/2014].

Descabe falar, portanto, em absolvição de ELIENE quanto ao delito de receptação.

No tocante à dosimetria, verifico que o juízo singular não aplicou a causa de diminuição da pena [art. 33, § 4o, da LD], almejada pelos apelantes.

Dos elementos constantes dos autos, é possível concluir que
o depósito e mercancia de drogas era meio de vida de ambos
, desde que se mudaram para Canarana.

Há elementos que autorizam concluir que SEBASTIÃO é membro de organização criminosa, uma vez que, pelos diálogos obtidos em seu celular, ele não só dá ordens para o enteado KAIO entregar entorpecentes para terceiros
“fazerem a correria”
, como afirma que irá encaminhar os nomes dos envolvidos em uma desavença para
“os disciplinas”
, assim conhecidos aqueles que, dentro da hierarquia da facção criminosa, são os responsáveis por manter a ordem entre os seus membros.

ELIENE, por sua vez, manteve diversas conversas pretéritas com “TIA CIDA”, esposa de GILMAR, conhecido membro do Comando Vermelho, na qual recebe orientações de como devem se portar em relação às drogas, para evitar que sejam presos. Além disso, diz à sogra que, quando trabalhavam honestamente,
“não sobrava dinheiro nem para comer uma pizza com as crianças no final do mês”
, o que autoriza concluir, indene de dúvidas, que ela tinha conhecimento das atividades da mercancia, participava fornecendo sua casa para depósito dos entorpecentes e usufruía do proveito econômico decorrente do comércio deles.

Além disso, o casal mantinha, na residência em que viviam, grande quantidade de dinheiro em espécie, máquina de cartão de crédito, caderno de anotações com a contabilidade do tráfico, além de petrechos utilizados no fracionamento da droga. Destaco, ainda, a existência de cestas básicas, que seriam distribuídas a alistados na facção criminosa ou à família deles, com o fito de acobertarem as atividades ilícitas desenvolvidas por eles.

Assim, a conclusão que se impõe é que
não fazem jus ao benefício do tráfico privilegiado, porque os substratos fáticos existentes autorizam concluir que ambos se dedicavam a atividades criminosas, além de SEBASTIÃO integrar organização criminosa
.

Colho da jurisprudência:

[...] 6. A Corte Estadual, para manter o não reconhecimento do tráfico privilegiado, amparou-se na conclusão de que os Recorrentes agiram de forma organizada e, apesar de o fato de as drogas apreendidas serem bastante nocivas não justificar, por si só, a conclusão pela dedicação às atividades criminosas, foram
utilizados outros
elementos concretos para demonstrar a atuação dos Recorrentes em atividades criminosas
, tais como: a quantidade de droga apreendida, a apreensão de balanças de precisão, as grandes quantidades de eppendorfs e saquinhos para confecção das porções, o valor de R$ 1900,00 e o caderno de anotações da contabilidade dessa atividade
. Portanto,
é idônea a fundamentação utilizada para negar a minorante
. [...]
[REsp n. 1.978.262/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022].

No tocante à pena fixada para o crime de tráfico, verifico que o recrudescimento da pena-base de ambos se deu em razão da grande quantidade de droga apreendida, razão pela qual não merece reforma. Nesse sentido:

[...] 1. Nos crimes de tráfico de drogas, é consabido que o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Não se vislumbra constrangimento ilegal passível da concessão da ordem, de ofício, na primeira fase da dosimetria, pois a alta nocividade da droga apreendida justifica a majoração da pena-base, consoante a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. [...]
[AgRg no HC n. 728.874/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022].

Desse modo, afastada a condenação de ambos pelo crime de associação para o tráfico, remanesce a condenação de
ELIENE
pelos crimes de tráfico de drogas e receptação, cujas penas somadas [art. 69, CP] totalizam
7 [sete] anos e 5 [cinco] meses de reclusão e pagamento de 650 [seiscentos e cinquenta] dias-multa
, e a de
SEBASTIÃO
, pelos delitos de tráfico de drogas, corrupção de menores e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, que totaliza
6 [seis] anos de reclusão, 1 [um] ano de detenção e pagamento de 510 [quinhentos e dez] dias-multa
.

O
regime inicial
para cumprimento da pena de ambos é o
fechado
, em razão da grande quantidade e da diversidade da droga apreendida, com respaldo no entendimento jurisprudencial da Corte Cidadã,
verbis
:

[...] II - No caso dos autos, em que pese a Corte de origem invocar a quantidade e natureza de drogas para majorar a basilar e afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado que, de per si, configuraria indevido bis in idem, verifica-se que ainda invocou fundamento para afastar a referida causa especial de diminuição de pena que está em sintonia com o entendimento deste Tribunal, cuja jurisprudência admite que sejam invocadas anotações infracionais pretéritas para aferir a dedicação do acusado a atividades criminosas, notadamente diante da
grande quantidade e diversidade de entorpecente apreendido, tratando-se de "227,78 gramas de maconha e 13,2 gramas de cocaína"
(fl. 272). [...] V - Por fim, tem-se
que o regime mais gravoso foi devidamente justificado na grande quantidade, diversidade e natureza da droga apreendida que, na forma do art. 42 da Lei de Drogas e 33, § 2o, b e § 3o, do CP, legitima o recrudescimento do regime inicial, ainda que o paciente seja tecnicamente primário e tenha sido condenado a pena inferior a oito anos de reclusão
. Precedentes. [...]
[AgRg no HC n. 733.091/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022].

Por derradeiro, no que pertine ao pleito de
restituição dos veículos apreendidos
, verifico que a sentença decretou o perdimento deles
“em favor da União, devendo ser revertidos diretamente ao Funad, com fito no art. 63, § 1o, da Lei no 11.343/06, porquanto o réu não demonstrou sua origem lícita”
.

A Corte Maior, no julgamento do Recurso Extraordinário no 638491, fixou a tese de que:
“
É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas
,
sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade
, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.”
[STF, RE 638491, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG 22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017].

No aludido julgamento, o Min. LUIZ FUX destacou que, apesar de o confisco caracterizar uma rígida restrição ao direito fundamental de propriedade,
trata-se de uma limitação imposta pelo próprio constituinte, que não exigiu qualquer condição especial para sua concretização
, consagrando o chamado
“confisco alargado”
, também adotado em outros países, justamente com o objetivo de assegurar uma severa repreensão estatal ao delito de tráfico de drogas.

Esse entendimento foi igualmente adotado pela Corte Cidadã, verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PERDIMENTO DE BEM. HABITUALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO BEM PARA A PRÁTICA DELITIVA. DESNECESSIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão na própria Constituição Federal (art. 243, parágrafo único) e decorre de sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal e, posteriormente, de forma específica, no art. 63 da Lei n. 11.343/2006. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 638.491/PR sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a tese de que
"É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal."
(Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 23/8/2017). [...]
[AgRg no AREsp n. 1.522.195/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020].

No caso dos autos, os apelantes, cuja dedicação a atividades criminosas restou demonstrada, não comprovaram a origem lícita dos referidos veículos, razão pela qual a manutenção da sentença, neste particular, é medida impositiva.

Diante do exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por SEBASTIÃO WELITON APARECIDO DA SILVA e ELIENE MARIA RODRIGUES, para absolvê-los do delito de associação para o tráfico [art. 35 da Lei n. 11.343/2006], mantida, no mais, a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022